Tribunal: TJBA
Processo: 8047319-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047319-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

AGRAVADO: AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS ESPECÍFICAS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira e loja varejista contra decisão interlocutória que, em Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito, concedeu tutela de urgência à Agravada para determinar a abstenção de negativação em órgãos de proteção ao crédito, a suspensão da cobrança de débitos impugnados individualmente e o cancelamento de faturas futuras com indícios de juros abusivos, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

a) Alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão liminar, por suposta contradição/imprecisão na especificação dos valores dos débitos a serem suspensos.

b) Pretensão de exclusão ou, subsidiariamente, de redução do valor e do teto das astreintes arbitradas.

III. Razões de decidir

A) A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo passível de revisão judicial para afastar cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas. A alegação de que a parte Agravada reconhece o débito não afasta o direito de questionar judicialmente a abusividade dos encargos incidentes sobre a dívida, conforme previsão legal e entendimento consolidado.

B) A decisão de primeiro grau se amparou em elementos que evidenciam a probabilidade do direito da Agravada (fumus boni iuris), notadamente laudo técnico preliminar que aponta a cobrança de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado, caracterizando a onerosidade excessiva e o anatocismo. Tal circunstância é suficiente para justificar a suspensão das cobranças e a abstenção da negativação enquanto se discute a regularidade dos encargos.

C) A decisão agravada foi precisa ao determinar a suspensão das cobranças, referenciando os valores impugnados na petição inicial da Agravada, o que descaracteriza a alegada impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte das Agravantes. O argumento de que os valores indicados são múltiplos e não correspondem à totalidade do débito não compromete a exequibilidade da medida, que visa resguardar a consumidora da exigência dos valores controvertidos.

D) As astreintes (multa diária), fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), têm caráter coercitivo e buscam garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O valor arbitrado é razoável e proporcional ao porte econômico das Agravantes e ao bem jurídico tutelado, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. A possibilidade de revisão da multa é restrita ao valor vincendo e a situações de comprovada desproporcionalidade, o que não se verifica neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de encargos e impedir a negativação do nome do consumidor em ação revisional de contrato bancário é medida que se impõe quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito (juros potencialmente abusivos) e o perigo de dano (risco de restrição de crédito). 2. O arbitramento de multa diária (astreintes) em valor e limite razoáveis, destinado a compelir o cumprimento da obrigação de fazer, é plenamente legal e deve ser mantido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047319-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros e como agravada AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA